Tribunal: STF
Processo: ARE 1542121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP), TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP), E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP), POR DUAS VEZES. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE (RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 129, §9º, DO CP, E ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS). RECURSO DA DEFESA.



    ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES.



    CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (FATO OCORRIDO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2021). PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADO QUE SEGUROU COM FORÇA O PESCOÇO DA EX-COMPANHEIRA. RELATOS FIRMES DA OFENDIDA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DOS SEUS DIZERES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS OU PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.



    LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADO QUE AGREDIU A EX-COMPANHEIRA, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS (FATO OCORRIDO NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2021). DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE FOI AGREDIDA PELO ACUSADO EM HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL. DEMONSTRADA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM SITUAÇÕES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELATOS FIRMES EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. DEPOIMENTO INDICIÁRIO DO FILHO DO RÉU QUE ROBORA A NARRATIVA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS OU PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR AS PROVAS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO (ART. 156, CAPUT, DO CPP). DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente